Tribunal: TJDFT
Processo: 0734226-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. BUSCA PESSOAL LEGÍTIMA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, visando ao relaxamento/revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, à aplicação de medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a legalidade da busca pessoal realizada no momento da prisão; (ii) examinar a presença dos requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, conforme os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal; (iii) avaliar a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A busca pessoal foi considerada legítima, por ter sido precedida de fundada suspeita decorrente de patrulhamento policial que identificou transação de drogas em via pública.
4. A prisão preventiva foi mantida com base na gravidade concreta da conduta, na apreensão de drogas fracionadas em porções típicas de comercialização, na existência de passagens anteriores por atos infracionais análogos ao tráfico e na insuficiência das medidas cautelares diversas.
5. As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não se mostraram suficientes para afastar a necessidade da segregação cautelar, diante do risco de reiteração delitiva e da periculosidade evidenciada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Habeas Corpus admitido. Ordem denegada.
Tese de julgamento: “1. Deve ser mantida a decisão que indefere pedido de revogação da prisão preventiva se fundamentada na salvaguarda da ordem pública. 2. Eventuais condições favoráveis do paciente, por si só, quando presentes os requisitos legais da segregação cautelar, não constituem fundamentos suficientes para a concessão de liberdade provisória.”
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigos 244, 310, II, 312 e 313.
Jurisprudência relevante citada: (TJDFT) Acórdão 1965501, 0752793-63.2024.8.07.0000, Rel. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, julgado em 06/02/2025, DJe 18/02/2025. Acórdão 2020016, 0722911-22.2025.8.07.0000, Rel. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, julgado em 10/07/2025, DJe 23/07/2025.